Tribunal: TJSP
Processo: 1007809-72.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. Perícia desnecessária. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Descarga elétrica/oscilação de energia configura fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. Perícia desnecessária. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Descarga elétrica/oscilação de energia configura fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida. Devido o ressarcimento da parte autora. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.